Tribunal: TJES
Processo: 5004053-64.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004053-64.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POSTO RIO MARINHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RECORRIDO: ERILDO RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004053-64.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: POSTO RIO MARINHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

RECORRIDO: ERILDO RODRIGUES DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO. DANO MECÂNICO AO VEÍCULO. REPARAÇÃO MATERIAL ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO POR MAIS DE UM MÊS. PREJUÍZO À ATIVIDADE LABORAL DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou incontroverso que a requerida realizou a troca de óleo e filtro e que, em decorrência de erro no serviço, o veículo do autor sofreu danos mecânicos. Aliás, tanto foi assim que a própria Recorrente reconheceu a falha e arcou integralmente com os prejuízos materiais, no valor de R$ 7.700,00.

(3). Nesse contexto, em que pese a conduta proativa da Recorrente assumida no intuito de resolver o problema, não se pode olvidar que o Recorrido permaneceu sem o seu veículo por 37 dias, período no qual enfrentou dificuldades para se locomover ao trabalho, fato esse que, inequivocamente, consubstancia transtorno que extrapola o mero dissabor. Isso posto, malgrado o que dispõe o Enunciado nº 30 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo (“
Serão considerados na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.
”), entendo que, diante das circunstâncias do caso concreto, o valor arbitrado pelo Juízo de origem atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reforma a sentença objurgada.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)